Tribunal: TJSP
Processo: 1003517-16.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. Ação julgada improcedente, reconhecendo-se a cessão dos 50% do imóvel da autora em favor do réu. Recurso da autora. Impossibilidade jurídica do pedido. Partes que não são proprietárias do bem em litígio. Partes que, na verdade, possuem a composse do imóvel. Sentença de improcedência mantida, ainda que por outros fundamentos. RECURSO

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. Ação julgada improcedente, reconhecendo-se a cessão dos 50% do imóvel da autora em favor do réu. Recurso da autora. Impossibilidade jurídica do pedido. Partes que não são proprietárias do bem em litígio. Partes que, na verdade, possuem a composse do imóvel. Sentença de improcedência mantida, ainda que por outros fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365290
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003517-16.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MARIA ELZA
DA SILVA, é apelado JOSE ANDRE CONCEIÇÃO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003517-16.2016.8.26.0590 -Voto no 06720
2
Apelação Cível no 1003517-16.2016.8.26.0590
Apelante
: Maria Elza da Silva
Advogados
: Daniel Fernando Dias Castello Branco Lima e outros
Apelado
: Jose Andre Conceição Santos
Advogada
: Ana Paula Silva Borgomoni
Comarca: São Vicente
Voto no 06720
rml
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ALIENAÇÃO DE
COISA COMUM. Ação julgada improcedente, reconhecendo-se a
cessão dos 50% do imóvel da autora em favor do réu. Recurso da
autora. Impossibilidade jurídica do pedido. Partes que não são
proprietárias do bem em litígio. Partes que, na verdade, possuem a
composse do imóvel. Sentença de improcedência mantida, ainda que
por outros fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de ação de extinção de condomínio e emenda (fls.40)
proposta por MARIA ELZA DA SILVA contra JOSÉ ANDRÉ CONCEIÇÃO SANTOS.
Narra a autora que as partes adquiriram o imóvel localizado na Rua Dr. Donald Alexandre
Kelman no 1318 - fundos, Jardim Rio Branco, São Vicente/SP, o qual foi partilhado nos autos
da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, processo no
0022507-53.2008.8.26.0590, na proporção de 50% para cada um. Alega que o imóvel é
indivisível e que, em nenhum momento, o réu quis vender ou alugar o bem. Requer a extinção
do condomínio através da alienação judicial.
A audiência de tentativa de conciliação restou infrutífera (fls.
70/71). Citado, o réu apresentou contestação (fls. 76/87), alegando que a autora lhe cedeu
50% do imóvel, juntamente com 50% da motocicleta objetos da partilha e tanto foram
emitidos dois cheques nominais a ela, devidamente compensados. Requereu a improcedência
da ação e a condenação da autora como litigante de má-fé.
Réplica às fls. 90/113, oportunidade em que a autora alega
desconhecer os documentos juntados com a contestação, referentes à cessão de 50% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003517-16.2016.8.26.0590 -Voto no 06720
3
imóvel ao réu, bem como alega problemas mentais, fazendo uso de antidepressivos.
Instadas a especificarem provas (fls. 114), a autora pleiteou pela
realização de perícia médica para a comprovação do problema mental (fls. 116), sem
manifestação do réu (fls. 117).
Foram expedidos ofícios solicitando a microfilmagem e
informação acerca da liquidação dos cheques utilizados para pagamento da cessão de direitos
formalizada entre as partes, com respostas a fls. 146/148 e 164.
Sobreveio a r. sentença de fls. 170/174, que julgou improcedente
a ação e condenou a autora no pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em R$ 800,00.
Os embargos de declaração opostos pelo réu (fls. 176/179)
foram acolhidos, para declarar a r. sentença, acabando por afastar o pedido de condenação da
autora nas penas de litigância de má-fé, persistindo a r. sentença, no mais, tal como está
lançada (fls. 180).
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, (fls.
183/187), objetivando a revisão e a reforma do julgado, sustentando que não restou avaliada a
veracidade dos pagamentos alegados pelo apelado, bem como que foi ignorado o fato dela não
ter capacidade civil, à época, para realizar o negócio jurídico.
Aduz que não tem conhecimento dos documentos de alienação,
frisando que desde o ano de 2008 fazia tratamento e tomava medicamentos 'tarja preta', sendo
que esse tipo de medicamento torna seus usuários relativamente incapazes, causando-lhes
muito sono, lentidão, perda de reflexos e até, esquecimento de atos praticados.
Afirma que o apelado não comprovou ter efetuado os
pagamentos à ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003517-16.2016.8.26.0590 -Voto no 06720
4
Requer a procedência da demanda ou, subsidiariamente, que seja
o apelado condenado ao pagamento atualizado dos valores alega ter pago, mas não
comprovado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 190/194.
É o relatório.
A improcedência da ação deve ser mantida, porém, por outros
fundamentos.
A ação de extinção de condomínio de coisa comum exige, para
sua procedência, a prova pré-constituída do condomínio, a sua indivisibilidade e a
impossibilidade de adjudicação a um dos condôminos, nos exatos termos do artigo 1.322 do
Código Civil:
“Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a
um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado,
preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao
estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais
valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior”.
Na hipótese, infere-se que as partes não são proprietárias do
imóvel, conforme transcrição acostada às fls. 54/61. Da verificação dos autos da ação de
reconhecimento e dissolução de união estável (processo no 0022507-53.2008.8.26.0590),
temos que a autora comprova que o réu adquiriu o imóvel através do contrato particular de
compromisso de compra e venda (fls. 20/22), o qual lhes foi partilhado na proporção de 50%
para cada um (fls. 25/26), havendo, portanto, apenas composse.
Ressalte-se que a propriedade do imóvel se adquire com a
transcrição do título no Registro de Imóveis (art. 1.245 do CC1), de forma que, não havendo
registro, não há como se aferir a existência de copropriedade (condomínio).
1 Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de
Imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003517-16.2016.8.26.0590 -Voto no 06720
5
Disto decorre que, enquanto não regularizada a titularidade do
domínio, a situação das partes não é de condomínio propriamente dito, mas sim de composse,
ou de cotitularidade de direitos pessoais sobre o bem. Logo, devidamente comprovada a
impossibilidade jurídica do pedido.
Para sedimentar todo o exposto, declina-se o escólio do Código
Civil Interpretado de Theotonio Negrão, em nota ao artigo 1322, in verbis:
“Pressuposto imprescindível para a extinção do condomínio é a
copropriedade, a qual se comprova mediante registro de título translativo
hábil no Cartório de Registro de Imóveis (CC/2002, art. 1245)2”.
Nesse sentido, ainda:
Apelação Cível - Ação de extinção de condomínio cumulada com pedido de
alienação de imóvel - Partes que não são proprietárias do bem em litígio-
Transcrição do título de transferência no Registro de Imóveis- Necessidade -
Art. 1245 do Código Civil - Sentença que reconheceu a falta de interesse de
agir que deve ser mantida. Apelação Cível - Alienação dos direitos sobre o
bem - Impossibilidade - Contrato de cessão de direitos não assinado pelas
partes e pela proprietária do imóvel (interveniente anuente) - Alegado
direito que não restou devidamente comprovado nos autos. Recurso
desprovido. (TJSP - Apelação no 0002165-76.2012.8.26.0106 - Relator(a):
José Roberto Furquim Cabella; Comarca: Franco da Rocha; Órgão
julgador:
6a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
14/04/2016; Data de registro: 15/04/2016).
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL. Sentença
que extingue o processo sem julgamento de mérito por ausência de interesse
na modalidade adequação. Autor que não comprova ser, juntamente com a
ré, coproprietário do bem imóvel que pretende extinguir o condomínio e
alienar judicialmente. Extinção que é de ser mantida. Propriedade que, nos
termos do artigo 1.245 do Código Civil, transmite-se mediante registro de
título translativo no Registro de Imóveis, o que não ocorreu no caso em tela.
Não havendo prova da propriedade, ausente interesse para extinguir a
copropriedade. Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJSP; Apelação
0008410-77.2010.8.26.0008; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -
Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2014; Data de
Registro: 04/08/2014).
Assim considerando, diante da impossibilidade jurídica do
pedido, resta prejudicada a análise da cessão ou não dos direitos da autora sobre o imóvel, em
2 Theotonio Negrão, 34a ed. Ver. E atual. São Paulo ,2016, à pg. 518

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003517-16.2016.8.26.0590 -Voto no 06720
6
favor do réu, assim como a efetiva conclusão do negócio com o recebimento do preço.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO e mantenho a improcedência da ação, ainda que por outros fundamentos.
Em razão da sucumbência em grau recursal, condeno a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, e fixo honorários advocatícios em favor do réu
no valor de R$ 900,00, por equidade, observada a gratuidade processual concedida. Por fim,
fixo os honorários advocatícios para a procuradora do réu (fls. 82), em 100% da tabela do
Convênio com a Defensoria Pública e a OAB/SP.
ANA MARIA BALDY
Relatora